Tribunal: TJBA
Processo: 8075254-85.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075254-85.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

AGRAVADO: FRANCISCO JOSE DA SILVA ARGOLO e outros

Advogado(s)
:
GIOVANA NATALY PIRES CORREIA LIMA, WAGNER ROCHA FARIAS, NARA DUARTE TEIXEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CUSTEIO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ÔNUS ATRIBUÍDO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DECISÃO MANTIDA. NÃO
PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que determinou a realização de perícia grafotécnica e lhe impôs o adiantamento integral dos honorários periciais, no valor de R$ 1.200,00, em ação ajuizada por consumidor com pedido de declaração de inexistência de dívida, nulidade contratual, indenização por dano moral e repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira deve arcar com os custos da perícia grafotécnica destinada a comprovar a autenticidade de contrato bancário impugnado por consumidor, nos termos do art. 429, II, do CPC, e da tese fixada no Tema Repetitivo nº 1.061/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato bancário foi produzido unilateralmente pela instituição financeira, cabendo-lhe o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura impugnada, conforme o art. 429, II, do CPC.

4. A inversão do ônus da prova, justificada pela hipossuficiência técnica do consumidor e pela verossimilhança das alegações, impõe à instituição financeira a responsabilidade pelo custeio da perícia, independentemente de quem a tenha requerido.

5. A tese firmada no Tema Repetitivo nº 1.061/STJ atribui à instituição financeira o dever de provar a autenticidade de contrato bancário impugnado por consumidor.

6. Precedentes dos Tribunais de Justiça estaduais confirmam a legalidade da imposição dos custos periciais à instituição bancária nesses casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Cabe à instituição financeira o custeio da perícia grafotécnica destinada a comprovar a autenticidade de contrato bancário impugnado pelo consumidor. 2. A inversão do ônus da prova justifica a atribuição do adiantamento dos honorários periciais à parte que produziu o documento impugnado.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 95, 373, § 1º, e 429, II; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.846.649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 09.12.2021; TJ-RS, AI 5098623-67.2024.8.21.7000, Rel. Des. Roberto José Ludwig, 15ª

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8075254-85.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ITAU UNIBANCO S.A.
e como agravados
FRANCISCO JOSE DA SILVA ARGOLO e outros
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e
negar
provimento ao recurso
,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator